Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido o recurso de apelação interposto na ação monitória, apenas para afastar a litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão por não ter confirmado a liminar deferida pelo Juízo a quo; (ii) definir se houve omissão por não ter sido analisada a validade do contrato e a alegação de ausência de dolo por parte da embargante; e (iii) estabelecer se houve contradição na condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica as omissões ou contradição apontadas pelas embargantes, tendo sido os assuntos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
5. A pretensão da embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.